Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. BAIXA DA PESSOA JURÍDICA COM DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA OU IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal em face do sócio administrador da empresa devedora, sob o fundamento da exigência de procedimento administrativo ou judicial específico para apuração de eventual responsabilidade do sócio. O agravante sustenta que o art. 7o-A da Lei no 11.598/2007 (com redação dada pela LC no 147/2014) e o art. 9o da LC no 123/2006 autorizam a responsabilização solidária dos sócios e administradores em casos de baixa da empresa com débitos tributários pendentes, pleiteando, assim, o redirecionamento da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera baixa da pessoa jurídica com pendência tributária, nos termos do art. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007 e do art. 9o, § 5o, da LC no 123/2006, autoriza o redirecionamento automático da execução fiscal ao sócio administrador, independentemente de apuração de conduta dolosa, irregularidade formal ou dissolução irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interpretação dos arts. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007 e 9o, § 5o, da LC no 123/2006 deve observar a regra geral de responsabilidade tributária prevista nos arts. 134 e 135 do CTN, que exige a demonstração de ato doloso, com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
4. O redirecionamento da execução fiscal não é automático, sendo imprescindível a instauração de procedimento administrativo ou judicial que apure a conduta do sócio ou administrador e o nexo entre sua atuação e o inadimplemento da obrigação tributária.
5. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não gera responsabilidade solidária do sócio-gerente, conforme entendimento consolidado na Súmula 430 do STJ.
6. O art. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007 e o art. 9o, § 5o, da LC no 123/2006 apenas preveem hipóteses excepcionais de responsabilidade solidária, não afastando a necessidade de apuração individualizada da conduta, razão pela qual não se autoriza o redirecionamento automático pretendido pelo ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade tributária do sócio exige demonstração de conduta dolosa, com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN.
2. A aplicação dos arts. 7o-A, § 2o, da Lei no 11.598/2007 e 9o, § 5o, da LC no 123/2006 deve observar a necessidade de prévia apuração administrativa ou judicial da responsabilidade do sócio.